Tribunal: TCU
Processo: 039.384/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento das determinações feitas a(ao) BB Tecnologia e Serviços S.A., Banco do Brasil S.A., Caixa Econômica Federal, por meio do item 9.1 do Acórdão 924/2020-Plenário, no âmbito do TC 018.957/2017-0 (Levantamento de contratações de TI de empresas públicas).

Inteiro teor:
Acórdão 2153/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento decorrente do levantamento procedido pela Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação no âmbito do processo TC Processo 018.957/2017-0 , que teve por objetivo coletar informações de contratações de tecnologia da informação do Banco do Brasil S.A., da BB Tecnologia e Serviços S.A. e da Caixa Econômica Federal, no período de 2013 a 2017, bem como obter acesso aos correspondentes sistemas de contratação e execução financeira para subsidiar ações de controle futuras; Considerando que, por meio do item 9.1 do Acórdão 924/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, o Colegiado determinou àquelas entidades que, no prazo de 180 dias, disponibilizassem informações atualizadas referentes a seus contratos no Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP); Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação às peças 76-78, dos quais constam as seguintes conclusões: i) o monitoramento permitiu identificar falhas sistêmicas, como a indisponibilidade do PNCP até outubro de 2023, e provocou avanços concretos, como o desenvolvimento de integrações específicas por parte do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal e da BB Tecnologia e Serviços S.A., concluídas no início de 2025; ii) embora as informações contratuais dos exercícios de 2023 e 2024 ainda não estejam integralmente disponíveis no PNCP, as justificativas técnicas apresentadas pelas empresas foram consideradas plausíveis e demonstram que a ausência decorre de limitações estruturais do sistema, e não de omissão das entidades; e iii) a determinação contida no item 9.1 do Acórdão 924/2020-TCU-Plenário foi cumprida, ainda que parcialmente, e os objetivos de transparência, padronização e controle foram alcançados em grande medida; Considerando que, embora previstas futuras medidas a serem adotadas pelas estatais para aperfeiçoamento do cumprimento da deliberação, afigura-se desnecessária a realização de novo monitoramento, o que não obsta a realização de futuras fiscalizações sobre a questão pelo Tribunal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, V, "a", do RI/TCU, em: a) considerar parcialmente cumprida a determinação do item 9.1 do Acórdão 924/2020-TCU-Plenário , com a redação alterada pelo Acórdão 585/2023-TCU-Plenário , em relação ao Banco do Brasil, ao BB Tecnologia e Serviços e à Caixa Econômica Federal; b) dispensar a continuidade do monitoramento dado o grau de atingimento dos objetivos da deliberação; c) informar a prolação deste Acórdão ao Banco do Brasil, ao BB Tecnologia e Serviços e à Caixa Econômica Federal; e d) apensar o processo ao TC Processo 041.293/2021-5 . 1. Processo TC- Processo 039.384/2023-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessados: Banco do Brasil S.A. (00.000.000/0001-91); BB Tecnologia e Serviços S.A. (42.318.949/0001-84); Caixa Econômica Federal (00.360.305/0001-04). 1.2. Entidades: Banco do Brasil S.A.; BB Tecnologia e Serviços S.B.; Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI). 1.6. Representação legal: Rodrigo de Resende Patini (327178/OAB-SP), Cristina Cidade da Silva Guimaraes Wanis (138017/OAB-RJ), Andre Luiz Viviani de Abreu (116896/OAB-RJ), Andre Yokomizo Aceiro (17753/OAB-DF), Lenymara Carvalho (33087/OAB-DF), Guilherme Lopes Mair (32261/OAB-DF), Marcela Portela Nunes Braga (29929/OAB-DF) e outros, representando Caixa Econômica Federal; Caroline Scopel Cecatto (64878/OAB-RS), Kamill Santana Castro e Silva (11887/B/OAB-MT), Edinei Silva Teixeira (185415/OAB-SP), Deusa Maura Santos Fassina (164146/OAB-SP), Aline Crivelari (230844/OAB-SP) e outros, representando Banco do Brasil S.A.; Marcelo Alves da Silva (44861/OAB-DF), representando BB Tecnologia e Serviços S.A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.